Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-10.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO E REAGENDAMENTO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO DO HORÁRIO INICIALMENTE PROGRAMADO – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.